Tribunal: TJMT
Processo: 1019987-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019987-93.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURILIO DE SIQUEIRA - CPF: 159.045.479-00 (EMBARGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO(S):
MAURILIO DE SIQUEIRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E CONTEÚDO DECISÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a restituição simples de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário. A ementa do acórdão, contudo, consignou equivocadamente a restituição em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão e o texto da ementa, no tocante à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, com eventual necessidade de correção do julgado para preservação da coerência interna e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à correção de vícios formais da decisão, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a contradição entre o conteúdo decisório – que expressamente afastou a devolução em dobro pela inexistência de má-fé – e a redação da ementa – que erroneamente indicou a restituição dobrada –, impõe-se a correção do erro material.

5. O saneamento da contradição evita interpretações equivocadas e assegura a integridade do acórdão, especialmente em fase de cumprimento de sentença, resguardando a coerência lógica da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a contradição entre a ementa e o conteúdo do acórdão, esclarecendo que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Tese de julgamento:

“1. Configura erro material sanável por embargos de declaração a contradição entre a ementa do acórdão e o seu conteúdo decisório, quanto à forma de restituição de valores indevidamente descontados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, art. 42,
p.u
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra o acórdão em ID no
319385887
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para os seguintes fins:

Determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente seja feita de forma simples;

Os juros de mora sobre os danos morais incidam a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;

Adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se:(
i)até
a vigência da nova lei: correção pelo INPC
ejuros
moratórios de 1
%(
um por
cento)ao
mês;(
ii
)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios
pelataxa
SELIC, deduzida a atualização monetária.

Mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição
ao argumento de que a ementa do acórdão teria afirmado ser devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a fundamentação e o dispositivo determinaram expressamente a devolução simples dos valores indevidamente descontados.

Requer, assim, o saneamento da contradição para fins de coerência interna do julgado e segurança jurídica.

A parte embargada apresentou contrarrazões (ID.
324281364
), pugnando pelo desprovimento ao recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMBARGADO(S):
MAURILIO DE SIQUEIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra o acórdão em ID no
319385887
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos:

“Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para os seguintes fins:

Determinar que a devolução dos valores descontados indevidamente seja feita de forma simples;

Os juros de mora sobre os danos morais incidam a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ;

Adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se:(
i)até
a vigência da nova lei: correção pelo INPC
ejuros
moratórios de 1
%(
um por
cento)ao
mês;(
ii
)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios
pelataxa
SELIC, deduzida a atualização monetária.

Mantendo-se quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).”

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ocorre que, no caso concreto, constata-se divergência objetiva entre o texto da ementa e a fundamentação adotada pelo órgão colegiado. Com efeito, enquanto o corpo do voto e o dispositivo determinam a devolução simples dos valores indevidamente descontados, em consonância com a ausência de má-fé comprovada da instituição financeira, a ementa expressamente afirma ser “
A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, diante da má-fé na cobrança indevida”
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

Assim, não se trata de reexame de mérito, mas de correção formal imprescindível à integridade do decisum e à segurança jurídica.

No mérito, é incontroverso que o voto condutor do acórdão, ao aplicar o art. 42, parágrafo único, do CDC, afastou a restituição em dobro por inexistir má-fé do fornecedor, entendendo configurado engano justificável, o que impõe a devolução simples dos valores descontados, devidamente atualizados e acrescidos de juros legais.

A fundamentação foi clara e precisa ao distinguir o caso concreto das hipóteses de cobrança dolosa, concluindo que o banco não agiu de modo temerário, mas incorreu em falha administrativa.

Dessa forma, a divergência identificada na ementa configura erro material de redação e não reflete o conteúdo efetivo da decisão colegiada, que afastou expressamente a devolução em dobro.

A correção se impõe, pois, como medida de rigor para evitar interpretações equivocadas, especialmente em fase de cumprimento de sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

oposto por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

e os
ACOLHO
,
para sanar a contradição existente entre a ementa e o conteúdo decisório, esclarecendo que a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser feita de forma simples, conforme consignado na fundamentação e no dispositivo do acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025